Tribunal: TJBA
Processo: 8068098-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068098-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO AUGUSTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Agnaldo Augusto Santana, contra
a
sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Mora
l
e Materia
l
, reconheceu a nulidade de contrato e determinou a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Autor, mas indeferiu o pedido de indenização por dano mora
l
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

D
efinir se os descontos indevidos,
efetuados
pela
R
é, configuram dano moral indenizável e estabelecer a forma correta de fixação dos honorários advocatícios, à luz do CPC e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Instituição Financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A ausência de comprovação da contratação
de qualquer negócio jurídico
e a realização de descontos indevidos, no benefício previdenciário, configuram falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre
in re ipsa
da própria ilegalidade da cobrança indevida, pois causa abalo psicológico ao consumidor, submetendo-o à incerteza, quanto à regularidade de seus proventos.

O montante indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a extensão do dano, a função compensatória e pedagógica da indenização,
bem como
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação dos honorários advocatícios deve seguir o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, conforme entendimento consolidado pelo Tema 1.076 STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 344 e 85, § 2º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2019, DJe 16/08/2019; STJ, Tema 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8068098-43.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
AGNALDO AUGUSTO SANTANA
,
sendo Apelad
a

a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .